Tribunal: TCU
Processo: 006.138/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57306/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758165, função null, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins. (no da TCE no sistema: 125/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 303/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ronaldo Ramos Laranjeira e pela Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina; julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.138/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX) ; Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92) . 1.2. Órgão/Entidade: Spdm - Associação Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Juliana Annunziato Campioni (235020/OAB-SP) , representando Ronaldo Ramos Laranjeira; Juliana Annunziato Campioni (235020/OAB-SP) , representando Spdm - Associação Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.